Tribunal: TJSP
Processo: 2053891-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053891-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA
SPE-104 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(E OUTRO), é agravado
PROJETO’S EVENTOS E PROMOÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053891-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13556
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053891-04.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante: Gafisa SPE 104 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado : Projetos Eventos e Promoção Ltda.
Interessada: Gafisa S/A
Voto no 13.556
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reconhecimento da
responsabilidade solidária e legitimidade passiva da
recorrente. Pretensão à reforma. Questões anteriormente
alegadas em embargos à execução. Extinção dos embargos à
execução afastada no julgamento do recurso de apelação.
Matéria que será objeto de ampla cognição em sede de
embargos à execução. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Rodrigo Galvão Medina,
que deferiu o bloqueio de ativos financeiros e rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.
Alega que houve tardia fundamentação para o
deferimento de bloqueio de ativos financeiros e deve ser reconhecida a
nulidade dessa decisão. Afirma ser parte ilegítima para figurar na
execução e requer a extinção da ação, em razão do depósito judicial do
valor integral referente à nota fiscal no 571. Sustenta inexistir grupo
econômico, cujo reconhecimento dependeria da instauração de incidente
próprio. Menciona inexistir preclusão com relação à alegação de sua
ilegitimidade passiva.
Indeferido
o
efeito
suspensivo
(fls.
1.482/1.483).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053891-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13556
3
Contraminuta apresentada às fls. 1.488/1.496.
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Fls.
408,
410/414
e
415/560:
considerando que não houve aquiescência com
o a satisfação da execução, ciência à
executada acerca da constrição empreendida
perante o sistema Bacen Jud, resultado retro
disponibilizado, nos termos do disposto no art.
854, §2o, do CPC, cuidando a parte credora de
recolher as custas de intimação, caso a parte
devedora não possua advogado.
Indefiro
a
inclusão
da
pessoa
jurídica Atins Empreendimentos Imobiliários
porquanto
necessária
a
interposição
de
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do
CPC, para tal.
Após, tornem.
Int.”.
Após a oposição de embargos de declaração foi
proferida a seguinte decisão:
“Vistos.
Fls. 565/570: recebo os embargos
declaratórios aforados pelas embargantes,
posto que tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053891-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13556
4
No mérito, dou-lhes provimento para
consignar que as executadas pertencem ao
mesmo grupo econômico porquanto atuam no
mesmo ramo, possuem os mesmos sócios, estão
estabelecidas no mesmo endereço e são
patrocinadas
pelos
mesmos
causídicos,
caracterizando-se,
portanto,
interligação
subjetiva e negocial. Ademais, tenho para mim
que a questão atinente à ilegitimidade passiva
está preclusa, pois tal fato não fora alegado em
sede de embargos à execução. Outrossim, com
o depósito parcial do débito, tal alegação resta
logicamente preclusa.
No mais, merece tal ato judicial
permanecer
intocado,
produzindo
seus
jurídicos e regulares efeitos.
Via de consequência, aguarde-se o
prazo da decisão retro.
Int.”.
Nos embargos à execução, houve arguição de
ilegitimidade passiva pela recorrente e alegação de inexistência de
solidariedade entre as executadas.
Apesar da extinção dos embargos à execução,
sem resolução de mérito em Primeira Instância, com o julgamento do
recurso de apelação, a sentença dos embargos à execução foi
desconstituída com determinação de retorno dos autos ao juízo de
origem para regular prosseguimento do feito.
Foi consignado no julgamento do recurso de
apelação, que a questão da solidariedade entre as executadas pela
integralidade do débito discutido requer análise e dilação probatória.
Ressalte-se que nos embargos à execução foi
alegada ilegitimidade passiva pela recorrente, de modo que não se
verifica a ocorrência de preclusão da matéria.
Ademais, o reconhecimento parcial do débito
pela recorrente, encerra o litígio somente com relação ao débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053891-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13556
5
incontroverso e não implica, por si só, em preclusão ou no
reconhecimento de sua responsabilidade para responder por todo débito,
em solidariedade com a coexecutada Gafisa S/A.
Destarte, há que ser afastado, por ora, o
reconhecimento da solidariedade e da preclusão com relação à arguição
de ilegitimidade passiva da recorrente, com a observação de que tais
questões serão objeto de ampla cognição em sede de embargos à
execução.
No mais, não se verifica a ocorrência de
nulidade apenas pelo fato de o bloqueio judicial ter ocorrido antes de
proferida a decisão que o determinou. Não houve prejuízo à recorrente
em decorrência desse procedimento, pois concedida a oportunidade para
eventual impugnação nos termos do artigo 854, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Diante desse contexto, o recurso merece parcial
provimento, para que seja afastado, por ora, o reconhecimento da
solidariedade entre as executadas e da preclusão da arguição de
ilegitimidade passiva da recorrente, tendo em vista que a matéria foi
arguida em embargos à execução e deverá ser objeto de ampla cognição
naqueles autos.
Pelos
motivos
expostos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator